Tribunal: TJES
Processo: 0000110-05.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000110-05.2018.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
APELADO: ROGERIO VENANCIO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
.
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E POSTERIOR AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL, MESMO COM OBRA EMBARGADA PELOS FISCAIS DO IEMA. PRETENSÃO DEMOLITÓRIA APÓS A CONCLUSÃO DA EDIFICAÇÃO
. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE COM A CONCLUSÃO DA DECISÃO
E COM A PRETENSÃO AUTORAL
.
PRETENSÃO
PELA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1)

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal.

3
)
Na hipótese, tanto a edificação preexistente em APP quanto a ampliação do imóvel pelo embargado após a atuação dos fiscais do IEMA foram objeto de apreciação por este órgão fracionário no precedente julgamento de apelação para se chegar pela conclusão do descabimento da medida drástica da demolição de propriedade de família de baixa renda, de forma que inexiste omissão ou contradição no precedente julgamento, uma vez que todas as proposições são conciliáveis entre si, com a conclusão e com a pretensão autoral.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pelo
Instituto Estadual e Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA)
contra o v. acórdão (ID 435203) que negou provimento ao precedente recurso de apelação cível interposto pelo embargante, a fim de preservar a sentença que, nos autos da
ação civil pública

proposta em desfavor de
Rogério Venâncio
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetiva demolir imóvel construído supostamente área de preservação permanente.

Nas razões recursais, alega o instituto autor, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da contradição (art. 1.022, inciso I, do CPC/2015), visto que:
i)
teria estabelecido como premissa que a análise da questão se pautaria em construção feita pelo embargado em Área de Preservação Permanente, enquanto que o Termo de Embargo lavrado pela fiscalização do embargante não foi sobre a edificação antiga, mas, sim, sobre obra nova, isto é, ampliação da residência da parte embargante às margens do Rio Jucu, de forma que o curso hídrico sofreu ainda maior sufocamento em sua estreita margem;
ii)
esse ponto restou contraditório no acórdão embargado, tendo induzido os julgadores a erro pelo histórico dos demais residentes ribeirinhos;
iii)
uma ampliação de obra em APP se caracteriza por uma nova intervenção, e não uma já existente;
iv)
é necessário o esclarecimento se a matéria foi analisada sobre a obra já existente na localidade ou acerca de uma ampliação da residência preexistente na margem do Rio Jucu.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
,
especialmente a suposta contradição assinalada
, porquanto todas as questões suscitadas na apelação cível precedente foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo proposições conflitantes,
visando os presentes embargos de declaração, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Vale esclarecer que a contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, quando o
decisum
trouxer em seu bojo proposições inconciliáveis entre si, autofágicas, de modo que
o recurso integrativo não se presta a retificar contradição externa, a qual envolve o confronto entre o que foi decidido e o entendimento da parte acerca da questão
, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error in judicando
.

Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
2
, a contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é verificada
“sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.”
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, tendo reiteradas vezes orientado que
“a contradição que autoriza a abertura dos embargos de declaração é a contradição interna, existente entre a fundamentação e a conclusão do decisum ou entre premissas do próprio julgado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido como correto pela insurgente”
(EDcl no AgRg no HC n. 765.766/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, STJ).

Assim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal.

De acordo com o instituto embargante, haveria contradição interna no precedente julgamento da apelação, na medida em que este órgão fracionário teria considerado que a pretensão demolitória teria relação com toda a edificação preexistente na Área de Preservação Permanente, enquanto que o objetivo do embargante teria relação exclusiva com a ampliação feita pelo recorrido na sua residência, após o embargo empreendido pelos fiscais.

Ao contrário do alegado pelo instituto embargante, observa-se do voto condutor do acórdão que não houve proposições inconciliáveis entre a fundamentação e a pretensão autoral, uma vez que este órgão fracionário considerou descabida a demolição do imóvel a partir de toda as evidências descortinadas, as quais davam conta que o imóvel foi construído em Área de Preservação Permanente e, apesar de ter tido sua ampliação embargada pelos fiscais do embargante, o embargado concluiu a edificação, tendo, então, sido ajuizada a presente ação civil pública, de forma que a matéria foi examinada sob as duas vertentes.

Em outras palavras, tanto a edificação preexistente em APP quanto a ampliação do imóvel pelo embargado após a atuação dos fiscais do IEMA foram objeto de apreciação por este órgão fracionário no precedente julgamento de apelação para se chegar pela conclusão do descabimento da medida drástica da demolição de propriedade de família de baixa renda.

No escopo de afastar qualquer dúvida a este respeito, transcrevo os principais trechos do voto condutor do acórdão que demonstram a inexistência de proposições inconciliáveis na fundamentação do precedente julgamento:

“Depreende-se do caderno processual que, em 14/09/2010, os prepostos do IEMA estiveram na localidade de Rio Fundo, zona rural de Marechal Floriano-ES, na margem do Rio Jucu, na coordenada geográfica UTM WGS 84 24K 0321919E / 7741490N, e lavraram o Relatório de Vistoria no qual foi constatada a edificação de uma construção a 2m (dois metros) do rio, dentro, portanto, de área de preservação permanente (fls. 19/20).

Em razão disso, os servidores do IEMA lavraram o Auto de Intimação/Termo de Embargo/Interdição nº 3.224, determinando ao proprietário da edificação, ora apelado, que promovesse a remoção da construção, inclusive dos entulhos, no prazo de 20 (vinte) dias, o que deveria ser comprovado junto àquele órgão de proteção ambiental por meio de documentação descritiva e fotográfica (fls. 17v/18, 22v, 25/verso e 61).

Ocorre que, em nova vistoria realizada em 06/05/2015, verificou-se que o apelado, não só desatendeu as determinações do IEMA, como, em clara desobediência ao embargo administrativo, deu prosseguimento à construção e finalizou a obra, edificando sua residência no local, motivo pelo qual foram emitidas advertência e multa diária pelo órgão ambiental (fls. 31/32 e 66/72), a qual foi inscrita em dívida ativa em razão da ausência do pagamento (fls. 16 e 34/38).

Nesse contexto, a autarquia estadual apelante propôs ação civil pública objetivando promover a reparação, restauração e recuperação dos danos ambientais provocados pelo apelado em área preservação permanente (art. 225, § 1º, inciso III, da CF/88, e arts. 3º, inciso II, e 4º inciso I, alínea “a”, da Lei nº 12.651/2012), no escopo de proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225,
caput
e § 3º, da CF/88), mediante a demolição da edificação construída ilicitamente em local proibido e em descumprimento a embargo administrativo (arts. 7º, incisos XI e XXVI, e 16 da Lei Estadual nº 7.058/2002).

(...) o minucioso exame do caderno processual revela ser
incontroverso os fatos relatados pelo IEMA e a ocupação irregular da Área de Preservação permanente pelo apelado
, na medida em que este construiu sua residência às margens do Rio Jucu, sem observar a distância mínima exigida para edificar-se nas bordas de rios, inexistindo discussão a este respeito, o que descortina a ocorrência do dano ambiental e, a princípio, recomendaria o acolhimento da pretensão demolitória, ante a inviabilidade de aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental (Súmula nº 613 do STJ
3
), considerando que a recuperação da fauna, flora e vegetação nativa, dependeria da remoção do imóvel.

(...).

Como se vê, o município de Marechal Floriano-ES e os órgãos ambientais, dentre eles a autarquia apelante, foram omissos em suas atividades fiscalizadores e acabaram permitindo que diversas residências fossem edificadas, há vários anos, nas margens do Rio Jucu do distrito de Rio Fundo, sem que fosse observada a distância mínima exigida, além de terem estimulado a habitação do local quando ofertaram condições para que os cidadãos lá se instalassem, com a disponibilização de vários serviços públicos essenciais.

A bem da verdade, desde o longínquo ano de 2010, o IEMA tinha ciência que o apelado estava construindo sua residência irregularmente em área de preservação permanente, tanto que emitiu auto de interdição/embargo da obra e determinou a demolição da edificação que havia no terreno. Todavia, apesar de ter notificado algumas vezes o apelado, no transcurso dos anos, a despeito da necessidade de demolir a edificação e de ter aferido, no ano de 2015, que a casa foi concluída pelo recorrido em descumprimento do embargo administrativo, somente propôs a presente ação civil pública objetivando remover o imóvel construído no ano de 2018, demonstrando a conivência com aquela situação irregular.

(...).

Com efeito, diante do atual cenário em que se encontra aquela área, no qual já houve a intervenção por diversos outros cidadãos que habitam o local, não haveria sequer como o apelado proceder com a recuperação da área degradada, pois a sua edificação ocupa um insignificante espaço territorial, de forma que o princípio da isonomia recomendaria uma atuação macro e coletiva dos órgãos de fiscalização ambiental para alcançar o máximo de proteção ao meio ambiente equilibrado, e não uma ordem micro e individual de demolição exclusiva da residência do recorrido, que de nada serviria para proteger e restaurar o meio ambiente.

(...).

Vale ressaltar, ainda, que o presente processo não teve a devida instrução realizada para esclarecer adequadamente os fatos e as consequências dele originadas, principalmente os impactos que foram provocados no ecossistema da localidade com a edificação na área de preservação permanente e as soluções que poderiam ser adotadas para resolver a questão, na medida em que foram colacionados apenas os autos de interdição/embargo da obra, os relatórios de vistoria e as multas e advertências aplicadas pelo IEMA ao apelado, inexistindo qualquer tipo de estudo técnico da área ou laudo pericial, reforçando a desproporcionalidade da imposição imediata da sanção de demolição exclusiva da residência do recorrido.”

Não houve omissão e nem há que falar em contradição no acórdão objurgado, uma vez que todas as proposições estabelecidas são claramente conciliáveis e a fundamentação encontra coerência com a conclusão, bem como com a pretensão autoral, razão pela qual deve ser preservado integralmente.

A bem da verdade, o instituto embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi desfavorável aos seus interesses e, por isso, invoca o vício da contradição para tentar, na realidade, buscar rediscutir tanto a matéria fática quanto a de direito, o que é estritamente vedado em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obscuridade sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não ocorreu no presente caso. 3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os aclaratórios a esse fim. 4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.
5. Embargos de declaração rejeitados. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023, STJ).

Ante tais considerações, por não constatar a presença de vícios no acórdão objurgado,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Novo Código de Processo Civil Comentado. 2016. pgs. 1715/1716.

3
Súmula nº 613 do STJ – Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho o voto da eminente Relatora.